Tribunal: STF
Processo: Rcl 92318
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
Ref: Rcl nº 90.251.
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de tutela de urgência, ajuizada pelo Serviço Federal de Processamento de Dados - Serpro - contra decisão proferida pelo Juízo da 21ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro/RJ, nos autos do Processo nº 0001425-30.2012.5.01.0021, mediante a qual se teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido nas ADPF’s nº 275/PB, 387/DF e 1.090/RJ, bem como na ACO nº 2.658/DF.
Em 10 de fevereiro de 2026, julguei procedente a Rcl nº 90.251, ajuizada pelo Serpro, para cassar a decisão reclamada relativamente ao afastamento da aplicação do regime de precatórios à empresa pública, bem como da aplicação de multa em sede de embargos declaratórios, que confirmou esse entendimento e aplicou a referida multa.
Por meio desta Rcl nº 92.318, Petição nº 36.019/2026, apresentada em 20 de março de 2026, o ora reclamante alega que a autoridade reclamada se negou a cumprir a decisão pela qual julguei procedente a Rcl nº 90.251, pois proferiu despacho no qual,

“de forma explícita, afirmou que ‘não há que se falar, neste momento processual, em execução pelo regime de Precatórios’, sob um fundamento incompatível com o comando da decisão reclamatória, qual seja, o de que ‘a dívida encontra-se integralmente satisfeita’ por um depósito em garantia. Ato contínuo, determinou que o SERPRO informasse conta bancária para transferência dos valores, autorizando, no silêncio, a consulta via SISBAJUD para o mesmo fim, com o objetivo de encerrar a execução à margem do comando constitucional” (e-doc. 1, p. 2).

Defende, sob essa perspectiva, que 

“[a] presente reclamação não trata de um equívoco interpretativo, mas de uma reiteração de conduta incompatível com a decisão desta Corte. A situação é de excepcional gravidade institucional, pois o juízo de origem, após ter sua decisão cassada, busca, por meio de uma construção argumentativa insustentável, o mesmo resultado prático que lhe foi vedado. Isso exige um provimento apto a assegurar a efetividade da decisão reclamatória, que não apenas anule o ato viciado, mas que também vede, de forma peremptória, a reiteração da conduta” (e-doc. 1, p. 2).

Requer, no pedido liminar, “a suspensão imediata e integral dos efeitos do despacho de id. 8ae6d13, assim como de quaisquer atos posteriores que lhe deem cumprimento ou execução material”, e, no mérito, a procedência da reclamação para

“e.1) Cassar em definitivo o despacho de id. 8ae6d13; 
e.2) Declarar a invalidade dos atos posteriores incompatíveis com o comando firmado na RCL nº 90.251; 
e.3) Determinar ao juízo reclamado que adeque imediatamente o curso da execução ao regime do art. 100 da Constituição Federal, abstendo-se de qualquer liberação direta de valores e adotando, no momento processual próprio, as providências necessárias à requisição de pagamento pela via constitucional adequada; 
e.4) Vedar expressamente a reiteração de condutas que visem a contornar o regime de precatórios no presente feito” (e-doc. 1, p. 4).

É o relatório. Decido. 
In casu, conforme relatado, julguei procedente a Rcl nº 90.251 para cassar decisão proferida pelo Juízo da 21ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, nos autos do Processo nº 0001425-30.2012.5.01.0021, no que toca ao afastamento da aplicação do regime de precatórios à empresa pública, bem como à aplicação de multa em sede de embargos declaratórios, por reputar desrespeitada a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido nas ADPF’s nº 275/PB, 387/DF e 1.090/RJ e na ACO nº 2.658/DF.
Verifico que, após o juízo de procedência da Rcl nº 90.251, a autoridade reclamada proferiu despacho mantendo seu entendimento original, sob os seguintes fundamentos:

“Vistos, etc.
 Em que pese a decisão proferida na Reclamação 90251/RJ, não há que se falar, neste momento processual, em execução pelo regime de Precatórios, uma vez que a dívida encontra-se integralmente satisfeita. Cabe lembrar, inclusive, que o depósito que garantiu o juízo, à época, foi realizado espontaneamente pela própria ré. 
Considerando-se  a  existência  de  saldo  nos  autos  e  que  a reclamada consta no BNDT com débito garantido e exigibilidade suspensa, intime-se a ré, nos termos do art. 4º §3º da Portaria n.º 349-SCR/2023 do TRT1, para que informe,no prazo de 10 dias, conta bancária para transferência dos valores disponíveis em seu favor. 
Sobrevindo, expeça-se transferência para a conta informada. 
No  silêncio,  fica  autorizada  a  secretaria  a  consultar  conta bancária do credor via SISBAJUD, para a qual deverá ser realizada transferência.
Cumprido, certifique-se inexistência de saldo, nos termos do art.4º §2º da Portaria n.º 349-SCR/2023, e voltem conclusos para extinção da execução.” (e-doc. 15). 

Assim delineada a moldura fático jurídica subjacente à presente reclamação e à Rcl nº 90.251, entendo que a autoridade reclamada incorreu em afronta à decisão por mim proferida nos autos da Rcl nº 90.251, publicada em 10/2/26, consubstanciada na cassação do ato reclamado no que tange ao afastamento da incidência do regime de precatórios ao Serpro, assim como à aplicação de multa à referida empresa pública.
Registre-se que, ao contrário do que foi consignado no ato reclamado, o depósito para garantia do juízo não equivale à satisfação da dívida, a qual deverá ser quitada pelo regime de precatórios, consoante orientação adotada por esta Suprema Corte nas ADPF’s nº 275/PB;  387/DF e 1.090/RJ, bem como na ACO nº 2.658/DF.
Reitere-se, no ponto, o teor da decisão por mim proferida nos autos da Rcl n. 90.251, abaixo reproduzido:

In casu, trata-se de procedimento executório movido contra o Serviço Federal de Processamento de Dados (SERPRO), empresa pública, criada pela Lei nº 4.516/1964, vinculada ao Ministério da Fazenda, que “tem por objeto a execução de serviços de tratamento de informações e processamento de dados, através de computação eletrônica ou eletromecânica, a prestação de assistência no campo de sua especialidade” (art. 1º da a Lei nº 5.615/1970).
No julgamento da ACO nº 2658 (Dje de 11/04/2018), ao concluir que o SERPRO preenche os requisitos necessários para gozar dos benefícios da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, a, da Constituição Federal, o Ministro Roberto Barroso bem desenhou acerca da sua natureza jurídica:  

“10. Com efeito, os documentos acostados aos autos indicam que a empresa pública presta serviços de tratamento de informações e de processamento de dados que visam modernizar e dar agilidade a setores estratégicos da Administração Pública. Vale destacar alguns dispositivos da Lei nº 5.615/1970, que disciplina a atuação do SERPRO:

‘Art. 1º. O serviço Federal de Processamento de Dados (SERPRO), criado pela Lei nº 4.516, de 1 de dezembro de 1964, empresa pública, vinculada ao Ministério da Fazenda, tem por objeto a execução de serviços de tratamento de informações e processamento de dados, através de computação eletrônica ou eletromecânica, a prestação de assistência no campo de sua especialidade. 
Art. 2º. É dispensada a licitação para a contratação do Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO pela União, por intermédio dos respectivos órgãos do Ministério da Fazenda e do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, para a prestação de serviços de tecnologia da informação considerados estratégicos, relacionados com as atividades de sua especialização. (…) 
Art. 2º-B. É o SERPRO autorizado a aplicar a disponibilidade de sua capacidade técnica e operacional na execução de serviços que venham a ser contratados com outros órgãos e entidades, desde que garantida a disponibilidade de recursos necessários aos órgãos dos Ministérios da Fazenda e do Planejamento, Orçamento e Gestão. (…)  
Art. 13. Através de ajuste com os órgãos do Ministério da Fazenda, o SERPRO oferecerá assistência necessária à adaptação dos métodos e sistemas adotados pela administração fazendária ao processamento de informações. 
Art. 14. No que se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços vinculados às suas finalidades essenciais ou delas decorrentes, o SERPRO goza de isenção de impostos federais. (…).’
11. Apesar de o serviço de comunicação e de processamento de dados não ser prestado pelo Estado de forma exclusiva, da legislação apresentada e dos documentos acostados aos autos, conclui-se que o SERPRO desenvolve atividades essenciais ao funcionamento do Estado brasileiro desde a sua criação, na década de 60. Verifica-se, ainda, que os serviços desenvolvidos pelo autor envolvem também segurança da informação em prol do bem-estar coletivo. Além disso, as atividades desenvolvidas estão fora do ambiente concorrencial, o que a diferencia de uma empresa pública exploradora de atividade econômica”.

Dessa perspectiva, realizado o cotejo entre os atos reclamados e os paradigmas de confronto, tenho que a autoridade reclamada não considerou o fato de a empresa ora reclamante prestar serviço público essencial em caráter não concorrencial e sem fins lucrativos, fato esse que atrai o privilégio de ser executada pelo regime dos precatórios, conforme entendimento firmado por esta Suprema Corte nos julgamentos dos aludidos paradigmas vinculantes.
Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada, proferida os autos do Processo nº 0001425-30.2012.5.01.0021, no que toca ao afastamento da aplicação do regime de precatórios à empresa pública, bem como a aplicação de multa em sede de embargos declaratórios que confirmou esse entendimento e aplicou multa.
Envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando publicidade ao ato de juntada para ciência à parte beneficiária do ato reclamado (ora cassado) do trâmite da presente ação e início do prazo recursal no STF, ficando essa parte beneficiária igualmente certificada de que, na hipótese da apresentação de recurso no STF, deverá necessariamente comprovar a data em que foi notificada, sob pena de não conhecimento.

Pelo exposto, tendo em vista o descumprimento do que determinado nos autos da Rcl n. 90.251, julgo procedente a presente reclamação, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, para cassar o novo despacho da autoridade reclamada, proferido nos autos do Processo nº 0001425-30.2012.5.01.0021, ao tempo em que reitero a cassação da decisão reclamada no que toca ao afastamento da aplicação do regime de precatórios à empresa pública, bem como a aplicação de multa em sede de embargos declaratórios, que confirmou esse entendimento e aplicou a supracitada multa.
Publique-se.
Brasília, 24 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente